Tribunal: TJSP
Processo: 1506876-18.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita. Afastada. O réu foi abordado em bloqueio de trânsito para fiscalização, porque vinha em alta velocidade. Busca justificada. No mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e pericial.

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Recurso defensivo. Preliminar de nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita. Afastada. O réu foi abordado em bloqueio de trânsito para fiscalização, porque vinha em alta velocidade. Busca justificada. No mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e pericial. Confissão do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais militares. Dosimetria. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ré demasiadamente beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena em 1/3, tendo em vista que transportava mais de trinta quilos de maconha, o que sugere dedicação à atividade criminosa. Ausência de irresignação do Ministério Público. Proibição de reformatio in pejus. Impossibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 231 do STJ. Fixação do regime aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que as circunstâncias dos fatos (quantidade de droga apreendida) não recomendam o benefício. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.